Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE CONTEMPLA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO DE ALOPECIA FIBROSANTE FRONTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. LAUDO DO IML APONTANDO ERRO NO TRATAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
I. Não pode ser conhecido pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, a teor do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
III. Elucidada a existência de falha no tratamento da alopecia fibrosante frontal corretamente diagnosticada, o Distrito Federal responde pelos danos causados, presente o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e no artigo 43 do Código Civil.
IV. Sofre dano moral passível de compensação pecuniária a paciente que, em razão de falha no tratamento realizado, fica com sequelas físicas que afetaram inclusive o seu equilíbrio emocional, consoante a inteligência dos artigos 12, 186, 927 e 949 do Código Civil.
V. Sequelas que afetam a integridade corporal da paciente causam dano estético passível de compensação pecuniária.
VI. Apelação conhecida e desprovida.